Tribunal: TJES
Processo: 5002240-21.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-08-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002240-21.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG CARD
RECORRIDO: WENDERSON ZEFERINO
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator
VOTO VENCEDOR

Dispensado relatório.

Inicialmente,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, ante a presença dos pressupostos de sua admissibilidade.

Cuidam-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento ao recurso inominado. Alega o embargante que houve contradição no referido acórdão.

Não há razão ou motivo para acolhimento da pretensão, o que houve foi apenas um erro material na ementa do julgado, onde constou " danos morais não configurados" mas na realidade houve dano moral e o valor fora reduzido, conforme fundamento e dispositivo do voto.

Não é o caso de embargos de declaração, uma vez que na fundamentação do voto e no seu dispositivo não há qualquer omissão ou contradição a ser sanada por essa via.

Com essas considerações,
desacolho os embargos de declaração
.

É
como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.